Tribunal: STF
Processo: ARE 1553904
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-14
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 108, p. 2):



    “ APELAÇÕES. 



    Ação civil pública. Pedido fundamentado na necessidade de adoção de medidas capazes de minimizar mortandade da fauna na rodovia SP-315 e evitar acidentes e a reparação dos danos intercorrentes e moral coletivo. Sentença de parcial procedência. 



    Apelação do requerido. Sem razão. Reconhecimento de violação de princípios jurídicos caros ao Estado Ecossocial de Direito (o princípio da precaução) e desprezo a valores centrais do ordenamento (dignidade humana e tutela de sujeitos e bens vulneráveis) que autorizam intervenção do Judiciário sem que represente afronta à separação dos Poderes, em consonância com o definido pelo STJ no julgamento do AgInt na SLS nº 2940/SP. Omissão estatal que supera quatro anos.



     Apelação do requerente. Sem razão. 1) Indenização pelos danos intercorrentes que depende de demonstração de que a restauração in natura não se mostre suficiente à recomposição integral do dano causado. Precedentes do STJ e desta Corte. 2) Indenização por danos morais coletivos. Demonstração de atingimento dos direitos da personalidade da coletividade que é imprescindível ao reconhecimento. Ausência de provas nesse sentido. Precedentes do STJ e desta Corte. 



    Recursos desprovidos.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, caput e XIX, da Constituição da República, bem como violação ao decidido no julgamento do Tema 698 do STF.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 119, p. 6):



     



    “A começar, viola-se o artigo 37, caput, da CF/88, mais precisamente o Princípio da Legalidade, na vertente imposta à Administração, que é o da Reserva Legal ou da Legalidade em Sentido Positivo: a Administração Pública apenas pode fazer aquilo que está previsto pela lei (a Administração só faz o que a lei manda ou autoriza). No mesmo contexto, exsurge a violação ao artigo 37, XIX, da CF/88, que versa sobre a criação da Autarquia, e respectivas atribuições que por lei apenas podem ser criadas”.



    Pontua-se que (eDOC 119, p. 7):



    “A lei que cria Autarquia lhe prevê as competências administrativas. Isso lhe dá poderes, mas também lhe impõem limites: essa entidade não pode fazer nenhum tipo de serviço que seja estranho ao rol de atribuições previstas na tal “lei específica” que lhe cria. Se uma Autarquia exercer atividade estranha às competências fixadas pela sua lei de criação, incorrerá em violação ao Princípio da Legalidade, pois isso será a Administração fazendo algo que a lei não lhe permite. 



    O que ocorre neste caso concreto é que o v. acórdão está impondo a uma Autarquia que assuma funções, que empenhe despesas públicas, em questões que são absolutamente estranhas a sua lei de regência. Portanto, viola a Reserva Legal do art. 37, caput, e a especificidade legal do art. 37, XIX”.



     O Tribunal a quo inadmitiu o recurso ante a incidência da súmula 279 do STF (eDOC 126).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Câmara de origem, ao analisar as apelações, assim decidiu (eDOC 108, pp. 5-8):



     “O requerido sustenta que inexiste necessidade de intervenção do Judiciário, já que o próprio Ministério Público reconhece o cumprimento parcial das inúmeras medidas preventivas tidas como necessárias à solução da questão objeto desta ação.



     Ora, como fundamentado no v. acórdão que julgou o agravo de instrumento 3001859-97.2023.8.26.0000 interposto contra a r. decisão de deferiu a tutela de urgência nestes autos, em que pese o agravante já tenha cumprido algumas das obrigações durante três anos de tramitação do inquérito civil, tal fato, por si só, não pode ser utilizado como argumento para autorizar o descumprimento do restante das medidas consideradas necessárias. 



    Ademais, os julgados do STJ e STF colacionados no recurso do requerido não gozam de pertinência temática para a solução do presente caso. Isso porque eles analisam a responsabilidade civil do Estado por acidentes ocasionados por animais a terceiros que buscam indenização pela sua omissão, em tese existente. 



    Nesta ação, por outro lado, busca-se a tutela do meio ambiente, ou seja, a intenção do requerente é cessar a omissão do requerido, perseguindo a materialização de obrigações de fazer capazes de minimizar os danos à fauna em pontos específicos da rodovia SP-315.



    Outrossim, ainda que seja aplicada a responsabilidade subjetiva, está bem demonstrada a omissão estatal por prazo que já supera quatro anos, o que representa violação de princípios jurídicos caros ao Estado Ecossocial de Direito (por exemplo, o princípio da precaução) e desprezo a valores centrais do ordenamento (por exemplo, dignidade humana e tutela de sujeitos e bens vulneráveis), não sendo fundamento idôneo à alegação de que “não se pode criar despesas financeiras ao Estado sem previsão legal” (fls. 837), mesmo porque a omissão já vem ocorrendo há prazo correspondente a quatro exercícios fiscais.



    (...)



    Já com relação à paradoxal alegação de que no julgado há “ausência de fiel delimitação de quais são, realmente, as obrigações firmadas”, o próprio apelante reconhece que “na r. sentença consta que seriam estas:”, elencando-as. Ora, se na r. sentença contou expressamente quais seriam estas obrigações, não há como subsistir dúvidas quanto a este ponto. 



    Ademais, como fundamentado na r. sentença, as obrigações fixadas nela encontram fundamento direto tanto na Constituição Federal (art. 225, §1º, VII) como na Constituição Estadual (art. 193), sendo ilógica a afirmativa de que “não existe previsão legal para a Autarquia-Apelante incluir em suas atribuições as funções impostas pela sentença apelada”. 



    Frisa-se que o MM. Juízo não determinou que o “DER contrate um serviço estranho às suas finalidades institucionais” (fls. 836); mesmo porque, entendo que o item 2 da condenação não abarca a obrigação de criação de novas CETAS/CETRAS, já que não foi objeto de discussão nesta ação tal necessidade, sequer ficando provado que há demanda não atendida nesse sentido no trecho da rodovia em questão.



    Referido item 2, portanto, refere-se a aspectos secundários à assistência aos animais atropelados, como um plano de manejo pré-definido e pronto socorro a eles, conduzindo-os às CETAS capazes de atender essas intercorrências. Assim, bem demonstrada a omissão do requerido, o resultado ilícito atingindo o meio ambiente e o nexo causal entre um e outro, era mesmo o caso de condená-lo nos termos da r. sentença.” 



    Ao apreciar o RE 684.612-RG, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 6.6.2014, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 698. A tese de julgamento foi fixada da seguinte forma:



     



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado;



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”(grifei)



    Observo que desse entendimento não se afastou o Tribunal de origem.



    Além disso, verifico que para ultrapassar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Prequestionamento. Ausência. Ação civil pública. Adequação do número de enfermeiros em hospital público aos ditames legais. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Lei federal nº 7.498/86. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa. (RE 827.662-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma DJe 5.10.2016).



     



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. II — No caso em análise, não há critérios de razoabilidade e eficiência que justifiquem a intervenção do Poder Judiciário na gestão administrativa, razão pela qual está em sintonia com o Tema 698 da Repercussão Geral. III — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV — Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 15.05.145-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 19.9.2024).



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Sem incidência da majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente